Tribunal: TJES
Processo: 5000502-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000502-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000502-40.2024.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA, MAXOEL DA SILVA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogados do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO): REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE (QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA): REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06). POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO RESTRITO (ART. 16, LEI 10.826/03). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA (ART. 42, LEI 11.343/06). TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE MUNIÇÕES E APETRECHOS. BIS IN IDEM. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA e MAXOEL DA SILVA JUNIOR contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de munições e acessórios de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). Os apelantes buscam a absolvição, alegando nulidade das provas por violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se ocorreu violação de domicílio apta a invalidar as provas, ante o ingresso policial sem mandado judicial; (ii) estabelecer se a alegada inobservância dos arts. 158-A a 158-F do CPP configura quebra da cadeia de custódia e nulidade da prova material; (iii) determinar se as provas, especialmente os depoimentos policiais, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos delitos; (iv) analisar o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) para o réu MAXOEL DA SILVA JUNIOR; (v) verificar a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria do réu LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA, pelo uso de condenações distintas para maus antecedentes e reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(PRELIMINAR) A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da casa (STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280).

(PRELIMINAR) No caso, existem fundadas razões, pois os policiais avistaram os réus em atitude suspeita (volume na cintura), que empreenderam fuga ao notar a viatura e, durante a perseguição, deixaram cair drogas na entrada da residência (garagem/quintal).

(PRELIMINAR) A visualização do entorpecente na entrada do imóvel configurou a justa causa objetiva e concreta, exteriorizando o estado de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas nas modalidades "ter em depósito" ou "guardar"), o que legitimou o ingresso imediato dos agentes para cessar a prática delitiva. Preliminar de violação de domicílio rejeitada.

(PRELIMINAR) A inobservância das formalidades da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) gera nulidade relativa, exigindo a demonstração de prejuízo concreto à defesa (princípio do
pas de nullité sans grief
, art. 563 do CPP), conforme jurisprudência do STJ.

(PRELIMINAR) A defesa alegou a nulidade de forma genérica, sem apontar indício de adulteração, manipulação ou contaminação da prova, nem demonstrar o prejuízo efetivo. Os materiais (drogas, munições, acessórios) constam devidamente relacionados no Auto de Apreensão, com indicação de lacres, e submetidos a laudos periciais que confirmaram a natureza e a eficiência. Preliminar de quebra da cadeia de custódia rejeitada.

(MÉRITO) A materialidade delitiva dos crimes de tráfico e posse de munições/acessórios está comprovada pelo Auto de Apreensão, Laudo Químico Definitivo e Laudo de Exame de Material.

(MÉRITO) A autoria, embora negada pelos réus, encontra sólido respaldo nos depoimentos harmônicos e coesos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, que relataram a fuga dos réus, a apreensão de parte da droga na entrada do imóvel e a localização do restante do material (drogas, 94 munições, "kit Roni", carregador "caracol", balança e anotações) no interior da residência onde os apelantes se esconderam.

(MÉRITO) Os depoimentos de agentes públicos gozam de fé pública e presunção de veracidade, sendo válidos para fundamentar a condenação quando corroborados por elementos materiais. As versões defensivas (incapacidade física de fuga e "flagrante plantado") mostraram-se inverossímeis e desacompanhadas de provas.

(MÉRITO) A exasperação da pena-base do crime de tráfico (art. 33, caput) para MAXOEL DA SILVA JUNIOR justifica-se pela preponderância da quantidade e variedade das drogas apreendidas (250 pinos de cocaína, 257g de cocaína e 213g de maconha "Skank"), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

(MÉRITO) O afastamento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) é idôneo, pois, além da quantidade de droga, a apreensão conjunta de apetrechos (balança de precisão, caderno de anotações) e vasto material bélico de uso restrito (94 munições calibres .40 e 5.56, "kit Roni" e carregador "caracol") denota habitualidade e dedicação a atividades criminosas.

(MÉRITO) A exasperação da pena-base do crime de posse de acessório/munição (art. 16, Lei 10.826/03) fundamenta-se validamente nas circunstâncias do delito, notadamente a expressiva quantidade de munições e a natureza dos acessórios de uso restrito apreendidos.

(MÉRITO) Não configura
bis in idem
a utilização de condenações definitivas distintas para, simultaneamente, valorar negativamente os maus antecedentes (primeira fase) e aplicar a agravante da reincidência (segunda fase), conforme Súmula 241 do STJ e jurisprudência pacificada.

(MÉRITO) O apelante LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado (multireincidência), permitindo ao magistrado utilizar fundamentos distintos (Processo nº 0008226... e Processo nº 0008281...) para exasperar a pena-base e agravar a pena na segunda fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A visualização de entorpecentes dispensados por agentes em fuga na entrada de um imóvel, após perseguição policial iniciada por atitude suspeita (volume na cintura), constitui fundada razão (justa causa) para o ingresso forçado no domicílio, por configurar flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas).

A alegação de quebra da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) depende da demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP), não bastando a invocação genérica de inobservância de formalidades quando a idoneidade da prova material é atestada por laudos periciais e correto acondicionamento (lacres).

A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, somada a apetrechos de traficância (balança, anotações) e a vasto material bélico de uso restrito (munições, "kit Roni", carregador "caracol"), evidencia a dedicação a atividades criminosas e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06).

Havendo múltiplas condenações penais transitadas em julgado (multireincidência), é lícita a utilização de uma delas para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e de outra, distinta, para configurar a agravante da reincidência, sem caracterizar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XI. Código de Processo Penal (CPP), arts. 158-A a 158-F e 563. Código Penal (CP), art. 59. Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), arts. 33,
caput
, 33, § 4º, e 42. Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal (STF), RE nº 603.616/RO (Tema 280). Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgRg no HC n. 996.954/PR; Súmula 241; AgRg no AREsp n. 2.231.014/MG; AgRg no HC n. 725.070/SP; AgRg no HC n. 705.662/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000502-40.2024.8.08.0024

APELANTES: LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA, MAXOEL DA SILVA JUNIOR

Advogados do(a) APELANTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134, SAMUEL CLETO DE SOUSA - ES22194
Advogados do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA
e
MAXOEL DA SILVA JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 14994122), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e no art. 16, da Lei nº 10.826/03, nos seguintes termos:

a)
MAXOEL DA SILVA JUNIOR: condenado à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa;

b)
LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA: condenado à pena de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 1.262 (mil duzentos e sessenta e dois) dias-multa.

Os fatos delituosos ocorreram em 21 de dezembro de 2023, por volta das 17 horas e 25 minutos, em uma residência localizada na Rua Nossa Senhora da Penha, Bairro Bela Vista, Vitória/ES.

Segundo a denúncia, os apelantes LUIZ CARLOS NESTOR DE OLIVEIRA e MAXOEL DA SILVA JUNIOR, previamente acordados e com esforços conjuntos, tinham em depósito, para fins de tráfico, 250 (duzentos e cinquenta) pinos de cocaína, uma porção de 257 (duzentos e cinquenta e sete) gramas de cocaína e uma porção de 213 (duzentos e treze) gramas de maconha, tipo "Skank". Além disso, tinham a posse de 93 (noventa e três) munições de arma de fogo, calibre .40, 01 (uma) munição de arma de fogo, calibre 5,56mm, um carregador de arma de fogo tipo caracol para pistola e um conversor de pistola, conhecido como "kit Roni".

Extrai-se da denúncia e dos depoimentos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no Bairro Bela Vista, quando, na Rua Maria Amália, avistaram os denunciados com um volume na cintura, aparentando estarem armados.

Ao perceberem a presença policial, os acusados se evadiram do local indo em direção à Rua Nossa Senhora da Penha. Os Policiais foram ao seu encalço e deram voz de abordagem quando os réus entravam em uma residência.

Os denunciados não obedeceram e correram para o andar superior do imóvel , mas, durante a fuga, deixaram algumas drogas na entrada do imóvel , ou na garagem.

Diante da apreensão das drogas e da desobediência da voz de abordagem, os Policiais ingressaram no imóvel e encontraram os denunciados escondidos no segundo andar, sendo um no quarto e outro na cozinha.

Em seguida, os Policiais efetuaram buscas no imóvel e encontraram 250 pinos de "cocaína", uma sacola com 257 gramas de "cocaína", uma sacola com 213 gramas de "maconha", tipo "Skank", uma touca ninja, uma balança de precisão, material para embalar drogas, um caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas, um aparelho celular, 93 munições calibre .40, 01 munição calibre 5,56mm, um carregador tipo caracol e um conversor "kit Roni". A grande maioria do material foi encontrada em uma mochila. Os acusados informaram que moravam ali.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, ambas as defesas pretendem, inicialmente, a declaração de nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação de domicílio por parte dos policiais.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

No caso dos autos, a ação policial não se baseou em mera suspeita subjetiva. Conforme se extrai dos depoimentos coesos dos policiais militares, a diligência foi iniciada após os agentes avistarem os réus em atitude suspeita, sendo que um deles portava um "volume na cintura". Ao perceberem a presença da viatura, os acusados empreenderam fuga imediata.

Os policiais foram ao encalço dos réus , e, durante a perseguição, os apelantes, ao adentrarem o imóvel, "deixaram algumas drogas na entrada do imóvel" , ou, como detalhado nos depoimentos, deixaram cair substâncias entorpecentes na entrada, sendo que os policiais, ao entrarem na garagem ou quintal, já encontraram uma quantidade de entorpecentes no caminho por onde os réus passaram. Neste exato momento, exteriorizou-se a situação de flagrância de um crime de natureza permanente – o tráfico de drogas, em sua modalidade "ter em depósito" ou "guardar" – cuja consumação se protrai no tempo.

A visualização do entorpecente, ainda que na entrada da residência, somada à atitude suspeita inicial (volume na cintura) e à fuga, constituiu a "justa causa objetiva e concreta" que legitimou o ingresso imediato dos agentes para fazer cessar a prática delitiva.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em reconhecer a legalidade da ação policial em tais circunstâncias. Nesse sentido, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral 280 (RE 603.616) é clara ao dispor que a entrada forçada em domicílio deve ser amparada por "fundadas razões".

Em se tratando de delito de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões.

Por todos esses elementos, entendo que a ação policial esteve amparada em fundadas razões, consubstanciadas na visualização de material ilícito em estado de flagrância de crime permanente, não havendo que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio.

Diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

2. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Com relação à tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia, arguida pela defesa de Maxoel da Silva Junior, também não merece prosperar.

O instituto da cadeia de custódia, disciplinado nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, visa assegurar a idoneidade e a rastreabilidade da prova material. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes (AgRg no HC n. 996.954/PR), consolidou-se no sentido de que a inobservância de alguma de suas formalidades não acarreta, por si só, a nulidade automática da prova.

Trata-se de uma nulidade relativa, que exige a demonstração de prejuízo concreto para a defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP). Para o reconhecimento da nulidade, caberia à defesa demonstrar que a alegada falha (no caso, a "ausência de documentação adequada sobre o manuseio e acondicionamento dos vestígios" ) levou à perda de confiabilidade da prova e que, caso não tivesse ocorrido, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta.

No caso vertente, os autos demonstram o oposto. Os materiais apreendidos foram devidamente relacionados no Auto de Apreensão, com a indicação dos respectivos números de lacre (Lacre 0793107 para as drogas; Lacre 0765662 para as munições; Lacre 0823851 para o kit Roni e carregador, etc.). Tais materiais foram encaminhados à perícia técnica, que produziu o Laudo Químico n° 10534/2023 e o Laudo de Exame de Material nº 198/2024, confirmando a natureza e a eficiência dos itens.

A defesa, por sua vez, limita-se a alegar a nulidade de forma genérica. Não aponta qualquer indício de adulteração, manipulação ou contaminação da prova, nem demonstra qual o prejuízo efetivo sofrido, nos termos do art. 563 do CPP.

Destarte, não havendo demonstração de prejuízo concreto ou de comprometimento da idoneidade dos vestígios, rejeita-se a tese de quebra da cadeia de custódia.

2)
Pedido de Absolvição por insuficiência de provas.

As defesas de ambos os apelantes requereram a absolvição por insuficiência de provas. A defesa de Luiz Carlos alicerçou sua tese nas supostas contradições dos depoimentos policiais e na sua alegada incapacidade física de empreender fuga. A defesa de Maxoel, por sua vez, apontou inconsistências nos relatos dos agentes públicos e a ausência de provas que o vinculem ao material ilícito. Ambos, em suma, sustentam que o édito condenatório se baseou exclusivamente em depoimentos policiais contraditórios.

Contudo, os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

A materialidade delitiva é inconteste. Está comprovada pelo Auto de Apreensão , pelo Laudo de Constatação Provisória , pelo Laudo Químico Definitivo nº 10534/2023 (que atestou a presença de cocaína e tetrahidrocanabinol - THC) e pelo Laudo de Exame de Material nº 198/2024 (que confirmou a eficiência das 94 munições de calibres .40 e 5.56, do carregador tipo "caracol" e do conversor "kit Roni" apreendidos).

A autoria, por sua vez, embora negada pelos réus em seus interrogatórios , encontra sólido respaldo no conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais militares (Lucas Santos Nogueira , Erick Mateus Calheiros dos Santos , Jean Felipe Pinto da Silva e Ewerton Almeida Betzel ), colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coesos em seus pontos essenciais.

Os agentes relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram os dois réus em atitude suspeita, sendo que um deles portava um "volume na cintura". Ao perceberem a aproximação policial, os réus empreenderam fuga imediata. Durante a perseguição, os policiais visualizaram os réus adentrando um imóvel e deixando cair entorpecentes na entrada ou garagem. Ao ingressarem no local (cujo portão e porta da residência estavam abertos ), os policiais encontraram os apelantes escondidos no interior da residência (um na cozinha e outro no quarto ), onde localizaram o restante do vasto material: 250 pinos de cocaína, porções de cocaína e maconha "skank", 94 munições, um carregador tipo "caracol" e um conversor "kit Roni", além de balança de precisão e caderno de anotações.

Quanto à tese específica da defesa de Luiz Carlos, de que não teria condições físicas de fugir devido a lesões pregressas (braço quebrado e tornozelo ruim ), esta não se sustenta, conforme bem analisado na r. Sentença e no Parecer da Procuradoria de Justiça . A dinâmica da fuga, conforme descrita pelos policiais, não exigiu uma corrida de longa distância, mas sim um "deslocamento rápido para o interior de um imóvel próximo" , percorrendo uma distância aproximada de 50 metros. Tal movimento é compatível com uma limitação parcial de movimentos, e a alegação isolada não infirma o testemunho coeso dos agentes que presenciaram os fatos.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos. Seus depoimentos gozam de fé pública e presunção de veracidade, só podendo ser relativizados diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados, o que não ocorreu no presente caso. As alegadas contradições apontadas pelas defesas, como bem destacado no Parecer ministerial, são secundárias e não abalam a credibilidade da prova testemunhal, que foi amplamente corroborada por robustos elementos materiais. A versão dos réus de que os materiais foram "plantados" , ou que foram agredidos pelos policiais , mostrou-se inverossímil e desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo.

Nessa ordem de ideias, comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção das condenações pela prática dos delitos de tráfico de drogas e posse ilegal de material bélico é medida que se impõe.

3
.
DOSIMETRIA

3.
1. Pena relativa ao apelante
MAXOEL

Em relação à dosimetria do apelante MAXOEL DA SILVA JUNIOR, a defesa se insurge contra a pena-base, alegando desproporcionalidade, e requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

No que tange à
primeira fase
da dosimetria, não se constata equívoco ou desproporcionalidade.

O magistrado fixou a pena-base do crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Não se constata desproporcionalidade em relação à pena, tendo em vista a quantidade e variedade das substâncias entorpecentes encontradas (250 pinos de cocaína, uma porção de 257 gramas de cocaína e uma porção de 213 gramas de maconha "Skank"), que, na forma do art. 42, da Lei nº 11.343/06, possui preponderância em relação às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Além disso, a exasperação da pena-base do apelante Maxoel, que levou em consideração uma circunstância judicial negativa, ocorreu valorando-a individualmente em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena, fração considerada paradigma pela jurisprudência, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Na
terceira fase
, a defesa pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

Entendo que o magistrado
a quo
exarou fundamentação idônea para o afastamento da benesse, porquanto não fora baseada exclusivamente na quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, mas em elementos concretos que evidenciam a sua dedicação a atividades criminosas.

Juntamente com a expressiva quantidade e variedade de drogas, foram apreendidos apetrechos típicos da traficância, como balança de precisão, material para embalar drogas e um caderno com anotações relativas ao tráfico. Mais grave, foram encontradas 94 (noventa e três) munições de calibres .40 e 5.56 (uso restrito), um carregador de arma de fogo tipo "caracol" e um conversor para pistola conhecido como "kit Roni". A posse concomitante de vasto material bélico de uso restrito e de apetrechos de controle (caderno) e fracionamento (balança) denota habitualidade delitiva no tráfico, afastando o caráter eventual da conduta.

Nesse contexto, não se está diante de um caso em que o tráfico privilegiado fora afastado exclusivamente pela quantidade das substâncias apreendidas. Há elementos concretos – a apreensão de materiais de uso tipicamente profissional (balança de precisão, caderno de anotações) e, sobretudo, de material bélico de alto poder lesivo (munições de uso restrito, "kit Roni" e carregador "caracol") – a demonstrarem a habitualidade do apelante no tráfico.

Assim, observa-se que a fundamentação externada pelo magistrado
a quo
atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para afastamento do tráfico privilegiado.

No mesmo sentido, cito os julgados abaixo proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. AUMENTO PROPORCIONAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas - uma vez que, além de apreendida elevada quantidade de entorpecentes, considerou-se as circunstâncias do cometimento do delito -
foram encontradas diversas armas e munições (além de balança de precisão e outros materiais), a indicar que não se trataria de traficante eventual.
6. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 7. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), que serviu de lastro para elevar a pena-base acima do mínimo legal. 8. "A majoração da pena-base está fundada na quantidade/diversidade e natureza das drogas apreendidas, ao passo que o afastamento da minorante ocorreu pela dedicação às atividades criminosas. Fatos distintos, portanto, inexistindo bis in idem. Nesse sentido: (AgRg no REsp n. 1.652.550/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2017). V - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado." (AgRg no HC n. 755.468/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 26/8/2022.). 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.231.014/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2.Hipótese em que o Tribunal de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias concretas do delito (os fatos de que residência do réu era utilizada para o tráfico,
tendo sido encontrados, ali, materiais para a preparação das drogas
), além da apreensão de 3,013kg de maconha, denotam a habitualidade delitiva do agravante. Logo, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 725.070/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

Hipótese em que o Juiz sentenciante negou o tráfico privilegiado ao paciente, não apenas com fundamento na quantidade de pasta base de cocaína apreendida (182,75g), mas também diante da
localização com o agente de materiais comumente utilizados para venda e embalagem de entorpecentes - mais de 2.000 pinos vazios e balança de precisão
- que não deixam dúvida quanto a sua habitualidade delitiva no tráfico de entorpecentes.

Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 705.662/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Embora a Eminente Procuradoria de Justiça tenha sugerido a aplicação do privilégio, a dedicação do apelante a atividades criminosas,
conforme exposto anteriormente
, impede tal concessão.

Assim, mantenho a pena definitiva do apelante relativa ao delito de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

No que tange à dosimetria do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, igualmente não se constata qualquer equívoco ou desproporcionalidade.

A pena-base fora fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Para tanto, o magistrado declinou fundamentação idônea para exasperar a pena acima do mínimo legal, baseando-se nas circunstâncias do delito, notadamente a expressiva quantidade de munições apreendidas (93 munições de calibre .40 e 01 de calibre 5.56mm), além dos acessórios de uso restrito, como o "kit Roni" e o carregador "caracol".

Ademais, a exasperação ocorreu na fração paradigma de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena, o que afasta a alegação defensiva de desproporcionalidade.

Assim, mantenho a pena para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03 em
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, mantenho a pena total do apelante em

09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 678 (seiscentos e setenta e oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicialmente fechado.

3.
1. Pena relativa ao apelante
LUIZ CARLOS NESTOR

Passa-se à análise da dosimetria da pena do apelante Luiz Carlos Nestor de Oliveira.

A defesa de Luiz Carlos sustenta que o juízo
a quo
incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e, simultaneamente, aplicar a agravante da reincidência na segunda fase.

A Súmula 241, do STJ, de fato, veda que a
mesma condenação
seja utilizada para ambos os fins. O que a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou é que, havendo múltiplas condenações definitivas (multireincidência), é perfeitamente lícito que uma seja utilizada para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes (primeira fase) e outra, distinta, para configurar a agravante da reincidência (segunda fase), sem que isso caracterize dupla punição.

Esse é exatamente o caso dos autos. Da análise da Folha de Antecedentes Criminais do apelante, verifica-se a existência de duas condenações transitadas em julgado, sendo elas:

Processo nº 0008226-55.2017.8.08.0048 (Trânsito em julgado em 13.10.2020);

Processo nº 0008281-78.2017.8.08.0024 (Trânsito em julgado em 19.9.2019);

O magistrado sentenciante utilizou-se de condenações distintas para fundamentar cada uma das fases da dosimetria, agindo em total conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado. Logo, não há que se falar em
bis in idem
, devendo a reprimenda ser mantida no patamar estabelecido na sentença condenatória.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)